Tribunal: CARF
Processo: 18220.728353/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728353/2021-81
ACÓRDÃO
1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2021
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação, fls. 14/51, apresentada em face da auto de infração
lavrado e relativo (fls. 02/07) à multa isolada por compensação não homologada, com fundamento
no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com
alterações. O presente processo administrativo foi apensado ao processo n.
16682.900085/2021-79 (onde se discute a compensação não homologada por estimativas).
Para síntese dos fatos, também reproduzo o relatório do Acórdão combatido, fls.
1068/1072:
Trata o presente processo de lançamento de MULTA ISOLADA incidente sobre
débitos indevidamente compensados, objeto de Declaração de Compensação não
homologada
no
Processo
administrativo
tributário
de
protocolo
16682.900085/2021-79, conforme fundamentos que constam do Auto de
Infração: Os valores que serviram de base de cálculo para o lançamento são
aqueles relativos aos débitos indevidamente compensados em sua Declaração de
Compensação – DCOMP, conforme relacionado em anexo ao Auto de Infração –
Detalhamento da apuração da Multa por compensação não homologada:

Os valores que serviram de base de cálculo para o lançamento são aqueles
relativos aos débitos indevidamente compensados em sua Declaração de
Compensação – DCOMP, conforme relacionado em anexo ao Auto de Infração –
Detalhamento da apuração da Multa por compensação não homologada:

Assim, conforme já relatado, o contribuinte, devidamente cientificado,
apresentou impugnação administrativa, fls. 14/51, onde requereu o seguinte:
O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 27/08/2021, conforme Termo
de ciência por abertura de mensagem à folha 09, tendo apresentado Impugnação
ao lançamento em 28/09/2021.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
3
Após discorrer sobre o processo de controle da Declaração de compensação não
homologada, onde descrito seu histórico e as razões de não homologação, o
contribuinte apresenta sua discordância, conforme abaixo resumido:
1. Há patente necessidade de suspensão do curso do processo administrativo ante
a existência da ADI no 4905 e da RE no 796939/RS com repercussão geral sobre o
dispositivo legal que fundamenta a multa discutida;
2. Há necessidade de reunião do processo com o processo relativo à discussão do
crédito objeto da compensação tendo em vista sua relação intrínseca, a fim de
que o julgamento de ambos os casos ocorra de forma conjunta, no intuito de se
evitar conclusões distintas em relação a processos cujas matérias são
essencialmente as mesmas;
3. Há necessidade de afastamento da multa isolada considerando que a
compensação realizada deva ser integralmente homologada pela existência do
crédito compensado:
a atividade de transporte de gás natural não se subsume à hipótese de exceção
contida no CPC 06, sendo possível seu tratamento como arrendamento mercantil;
a estrutura contratual da operação é adequada a um arrendamento mercantil;
houve contabilização e tratamento fiscal do arrendamento mercantil conforme
normas vigentes;
faz-se necessária a produção de prova pericial contábil Requer preliminarmente,
ao final, a suspensão do curso processual até o julgamento da ADI no 4905 e do RE
no 796939/RS;
alternativamente, requer o julgamento conjunto da Impugnação ao Auto de
Infração com o processo de crédito de controle da DCOMP; no mérito, demanda o
julgamento procedente da Impugnação, com vistas a cancelar o lançamento da
Multa, considerando a demonstração da validade integral do crédito
compensado.
É o relatório.
Contudo, ao apreciar a impugnação administrativa, o Acórdão da DRJ, fls.
1068/1072, mantendo a aplicação da multa isolada, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano calendário: 2021 PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. Mantido o despacho
decisório que não homologou a compensação declarada em PER/DCOMP por
julgamento em primeira instância administrativa, mantém-se o auto de infração
da Multa Isolada lavrado em decorrência da compensação indevida, nos termos
do §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, por ser o lançamento atividade
administrativa plenamente vinculada. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
OBJETO DE DISCUSSÃO. No processo administrativo que trata da aplicação de
multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
não cabe rediscutir argumentos tendentes a provar a legitimidade da
compensação, já que esta matéria foi objeto de processo administrativo próprio
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O
processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão
final, não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no
7.574/2011, para o seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
4
definitiva sobre questão prejudicial externa alegada pela impugnante.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Acórdão combatido, na ocasião, através de seu voto condutor, concluiu que:
No mérito, observa-se que o contribuinte reitera os mesmos argumentos
produzidos por ocasião da Manifestação de inconformidade ao buscar legitimar o
indébito pleiteado e não reconhecido no Despacho Decisório no âmbito do
processo administrativo 16682.900085/2021-79, o que ensejou a não
homologação das compensações e o conseqüente lançamento da Multa Isolada
ora em litígio.
Informa-se, no entanto, que no processo administrativo que trata da aplicação de
multa isolada, não cabe rediscutir argumentos tendentes a provar a legitimidade
da compensação, já que esta matéria foi objeto de processo administrativo
próprio, tutelando ali a sua apreciação.
Cumpre informar, por oportuno, que referida Manifestação de Inconformidade
contra a não homologação da Declaração de Compensação, que ensejou o
Lançamento em comento, foi julgada IMPROCEDENTE pelo Acórdão no 106-
021.681, DRJ06, 10a Turma, nesta mesma Sessão de julgamento datada de
09/12/2021, no âmbito daquele processo administrativo 16682.900085/2021-79,
onde mantido integralmente o Despacho Decisório que não homologou a
compensação.
Mantida, portanto, a hipótese de incidência tributária que impõe o lançamento da
Multa isolada pela não homologação da Declaração de compensação no
respectivo processo administrativo de controle, implicando a manutenção integral
deste lançamento decorrente.

Irresignado e devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 1079/1117, onde repisa e renova os argumentos e requerimentos já trazidos em sede de
impugnação administrativa, além de pedir:
139. Por todo o exposto, a recorrente requer seja processado o presente recurso
voluntário, porquanto tempestivo e cabível, com a consequente e imediata
suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários ora em discussão, nos
termos do artigo 151, inciso III, do CTN, mantendo-se a sua situação regular
perante a RRF, na forma do artigo 206, do CTN, e: (i) Preliminarmente, seja
determinada a suspensão do curso do presente processo administrativo até o
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796939/RS; e (ii) No mérito, seja dado
provimento integral ao presente recuso voluntário, para que seja reconhecido
integralmente o direito ao crédito pleiteado e, por conseguinte, homologada a
compensação. (iii) Caso Vossas Senhorias entendam pela insuficiência das provas
apresentadas, requer-se então seja determinada a realização de perícia técnica
contábil já que se trata de tema bastante complexo ou mesmo, sejam os autos
baixados em diligência, a fim de que a autoridade fiscal apure se as retificações
das estimativas mensais estão de acordo com o tratamento de arrendamento
mercantil levado a efeito pela recorrente.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento
conjunto com o processo principal.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no
16682.900085/2021-79,, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 16682.900077/2021-22, haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais fundamentos de natureza
constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 736 da
Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
6
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728353/2021-81
7
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1125
DF CARF MF
Original